Tribunal: TJSP
Processo: 2115641-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em que o devedor sustenta a necessidade de extinção da execução promovida no juízo estatal em virtude da existência de cláusula de compromisso arbitral no contrato exequendo. Manutenção. A cláusula arbitral não exclui a competência do Poder Judiciário para a execução do título, uma vez que o árbitro não possui

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em que o devedor sustenta a necessidade de extinção da execução promovida no juízo estatal em virtude da existência de cláusula de compromisso arbitral no contrato exequendo. Manutenção. A cláusula arbitral não exclui a competência do Poder Judiciário para a execução do título, uma vez que o árbitro não possui poder coercitivo para a prática de atos expropriatórios e executivos em geral. Entendimento assente na jurisprudência. Hipótese em que não se trata da apreciação e julgamento de embargos à execução, não conhecidos nos autos em razão da sua intempestividade, daí a apresentação da exceção de pré-executividade meramente contra a possibilidade da execução do contrato fora do juízo arbitral. - AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2115641-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALBERTO
FUZARI NETO, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115641-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no - 21039
2
Voto no 21039
Agravo de Instrumento no 2115641-41.2019.8.26.0000
Agravante: ALBERTO FUZARI NETO
Agravado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Central)
Magistrado Prolator: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade em que o devedor
sustenta a necessidade de extinção da execução promovida no
juízo estatal em virtude da existência de cláusula de
compromisso arbitral no contrato exequendo. Manutenção. A
cláusula arbitral não exclui a competência do Poder Judiciário
para a execução do título, uma vez que o árbitro não possui
poder coercitivo para a prática de atos expropriatórios e
executivos em geral. Entendimento assente na jurisprudência.
Hipótese em que não se trata da apreciação e julgamento de
embargos à execução, não conhecidos nos autos em razão da
sua intempestividade, daí a apresentação da exceção de pré-
executividade meramente contra a possibilidade da execução
do contrato fora do juízo arbitral. - AGRAVO DESPROVIDO.
Com a devida vênia, adoto o relatório da Des. Lucila Toledo, a
quem substituo em razão de sua aposentadoria.
Os agravantes insurgem-se contra decisão interlocutória a fls.
14 do instrumento, que rejeitou a exceção de pré-executividade que indicava a
existência de cláusula de compromisso arbitral a vedar o prosseguimento da execução.
Alegam que o contrato executado prevê expressamente que
todas as questões a ele relacionadas devem ser discutidas perante o juízo arbitral, com
base no Regulamento do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio
Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”).
Sustentam que a execução deveria ser extinta, respeitando o
contratado acerca da necessidade de se dirimirem os conflitos pela arbitragem.
Pretendem a concessão de gratuidade processual, de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115641-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no - 21039
3
suspensivo ao recurso e, ao final, que seja a execução extinta.
Indeferido o pedido de concessão da gratuidade, as custas
foram recolhidas.
Indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso diante da
ausência de plausibilidade do direito invocado.
Dispensada contraminuta (fls. 51/52)
O agravante interpôs agravo interno contra a não concessão de
efeito suspensivo (fls. 54/59), recurso ao qual foi negado provimento (fls. 81/85).
Em respeito ao contraditório e a ampla defesa, evitando-se
eventual alegação de nulidade, determinou-se a intimação da parte agravada, FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ALTERNATIVE ASSETS I, para apresentar contraminuta. Sem prejuízo, solicitou-se
informações ao Juízo de Primeiro Grau (fls. 90/91).
Com efeito, o agravado apresentou contraminuta (fls. 93/100) e
o juízo a quo prestou informações (fls. 107/108). Registra-se que o agravado de opôs ao
julgamento virtual (fls. 45).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De proêmio cumpre observar que a controvérsia se resume a
possibilidade de a execução de título extrajudicial ter sido distribuída no juízo estatal,
mesmo havendo clausula arbitral e não de cumprimento de sentença arbitral ou de
questão relativa ao processamento dos embargos à execução fora o juízo arbitral.

Nessa lente, cumpre notar que o pleito do agravante se opõe ao
entendimento jurisprudencial consolidado no C. STJ e nesta Corte Estadual de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115641-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no - 21039
4
cláusula arbitral não exclui a competência do Poder Judiciário para a execução do título,
uma vez que o árbitro não possui poder coercitivo para a prática de atos expropriatórios
e executivos em geral.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial

Exceção de pré-executividade
Rejeição
Insurgência

Inexigibilidade o título Inadequação da via - Matéria que extrapola
a estreita bitola cognitiva da exceção e requer dilação probatória
Incompetência do Juízo - cláusula arbitral não exclui a
competência do Poder Judiciário para a execução do título
Alegação de nulidade da garantia por ausência de outorga uxória e
pela concessão de moratória tácita sem o conhecimento do fiador
Inocorrência Decisão mantida - Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento no 2026350-93.2020.8.26.0000; 17a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Irineu Fava; j. 29.04.2020). (Grifos nossos).
Agravo de instrumento execução com base em confissão de dívida
- decisão que rejeitou exceção de pré-executividade pela qual
pretende a executada a prevalência de cláusula compromissória de
arbitragem em detrimento do juízo cível da Capital, além da
imputação de vícios do procedimento executório anterior ao juízo
arbitral, onde já houve bloqueio judicial de valores inaplicável
cláusula de arbitragem quando a parte já detém título executivo
que goza de liquidez, certeza e exigibilidade precedentes do STJ
- admissibilidade da constrição sobre ativos financeiros da devedora
após transcorridos sem pagamento 3 dias contados da citação
aplicação do art. 829 do CPC/15 - prioridade da penhora em dinheiro
(CPC/15, art. 835, I)
inviável substituição de penhora pois
desatendidos requisitos do art. 847 do atual estatuto adjetivo -
decisum mantido - agravo improvido. (Agravo de Instrumento no
2053572-07.2018.8.26.0000; 16a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. Jovino de Sylos; j. 04.07.2018). (Grifos nossos).
Assim, irretorquível a decisão recorrida que rejeita as alegações
do ora agravante, observando que “a previsão contratual de arbitragem não impede a
execução da dívida no juízo estatal”, cuja manutenção se impõe.
Ademais, repisa-se que a insurgência do devedor ocorre apenas
contra a distribuição da ação no juízo estatal para a execução do título e não no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115641-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no - 21039
5
de embargos à execução, ou seja, não se trata da apreciação e julgamento de embargos à
execução, cuja oposição nos autos não foi conhecida em razão da sua intempestividade,
daí a apresentação da exceção de pré-executividade meramente contra a possibilidade
da execução do contrato fora do juízo arbitral.
Nesta esteira e em acréscimo:
ENERGIA
ELÉTRICA.
COMPRA
E
VENDA.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO C.C. PEDIDO DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E
ARRESTO CAUTELAR. Exceção de pré-executividade. Rejeição.
Títulos executivos extrajudiciais dotados de certeza, liquidez e
exigibilidade. Rejeição à exceção de pré-executividade que afasta,
nesta sede, a imposição de verba honorária de sucumbência.
Precedentes. Cláusula compromissória arbitral que não exclui a
competência do Poder Judiciário para a execução do título.
Precedentes. Incompetência absoluta da jurisdição estatal,
todavia, para apreciação das matérias discutidas em sede de
embargos à execução. Competência do juízo arbitral. Embargos à
execução extintos (art. 485, VII, CPC). Precedentes. Sentença
reformada. Recurso da exequente provido. Recurso dos executados
prejudicado. (Apelação no 1022738-92.2019.8.26.0100; 27a Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. Alfredo Attié; j. 17.12.2019). (Grifos
nossos).
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Embargos à
execução Existência de cláusula arbitral - Previsão contratual
que, por si só, não afasta a jurisdição como via para a execução
do crédito Árbitro que não tem poder executivo Competência
do juízo arbitral para dirimir as questões suscitadas nos
embargos à execução - Precedente do E. STJ Recurso nesta
parte improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação
Hipótese em que a sistemática do § 2o, do art. 85, do NCPC,
implicaria
violação
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, acarretando enriquecimento sem causa e gravame
excessivo Aplicação por extensão dos critérios previstos no § 8o, do
art. 85, do NCPC Verba honorária fixada por equidade - Recurso
nesta parte provido. (Apelação no 1044871-31.2019.8.26.0100; 23a
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J. B. Franco de Godoi; j.
16.11.2016). (Grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115641-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no - 21039
6
CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. DISCUSSÃO
A RESPEITO DO VALOR DO DÉBITO EM EMBARGOS Á
EXECUÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. 1.
As partes validamente instituíram o juízo arbitral como competente
para dirimir eventuais controvérsias relativas ao contrato. 2. O
credor não precisa do juízo arbitral para declarar exigibilidade
de título executivo extrajudicial, como é o caso da cédula de
crédito. Porém, os embargos à execução possuem natureza de
ação e, se a parte pretende discutir ou interpretar o contrato, tal
controvérsia deve ser analisada pelo juízo arbitral. 3. A cláusula
compromissória tem obrigatoriedade entre as partes e as vincula,
remanescendo o poder do magistrado togado apenas com relação a
questões não englobadas pelo pacto, que comportem execução
judicial ou relativas a vícios da decisão arbitral. 4. Extinção dos
embargos mantida. 5. Recurso não provido. (Apelação no
1081093-32.2018.8.26.0100; 14a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. Melo Colombi; j. 29.01.2020). (Grifos nossos).

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator